Tribunal: STF
Processo: RE 1410149
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020: INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 23.11.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro/RJ nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 5.819/2014. ACESSO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL: TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 24).



    Contra essa decisão o Prefeito do Município do Rio de Janeiro/RJ interpôs o presente agravo regimental (doc. 26). 



    2. Em 8.2.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, iniciado em 17.2.2023.



    Em 17.2.2023, pela Petição/STF n. 14.287/2023, protocolada à 0h20min58s, o Prefeito do Município do Rio de Janeiro/RJ alega que, “considerando a possibilidade de apresentação de sustentação oral na sessão de julgamento deste recurso, este Procurador acessou o sistema eletrônico desta Suprema Corte para envio do arquivo com a gravação de sua sustentação oral. Contudo, por uma dificuldade de ordem técnica, não logrou fazer o upload do arquivo” (doc. 28). 



    Afirma que, “por essa razão, procedemos ao upload do arquivo em um sítio eletrônico de armazenamento em nuvem, de modo que a sustentação oral realizada por este patrono possa ser visualizada pela Senhora Ministra e pelos Senhores Ministros que compõem este Colegiado” (doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 



    Na espécie em exame, o recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual que se iniciou à zero hora do dia 17.2.2023, e o requerente protocolizou o pedido de sustentação oral apenas em 17.2.2023, às 0h20min58s, fora, portanto, do prazo previsto no art. 5º da Resolução 
n. 642/2019, de quarenta e oito horas antes do início da sessão. 



    5. Pelo exposto, não conheço da Petição/STF n. 14.287/2023.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora